Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), VITORIA OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 010.398.101-28 (EMBARGADO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), ANTONIA LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 502.780.101-72 (EMBARGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), ANTONIA LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 502.780.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO MESMO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO MESMO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidor, no tocante ao plano de saúde.

Se a verba honorária foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.” (ID.158353685).

Em suas razões, de ID.145774188, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista a impossibilidade de transferência de titularidade, bem como que o contrato não possui cláusula de remissão.

Contraminuta no ID. 159790686.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado que a parte autora tem direito de permanecer no plano de saúde, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“É assim porque a questão trata de matéria de relação consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei especial (Lei no 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.

Dessa forma, ao presente caso aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o, CDC).

No caso dos autos a discussão versa sobre a legalidade ou abusividade da cláusula contratual VI, vejamos:

“Cláusula VI - Condições Especiais de Permanência no Plano”, especificamente do subitem 6.4.1, do item 6.4, onde estipula que “O período de manutenção do benefício destinado aos dependentes, a que se refere o item 6.4, será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência (...), com no mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses (...)”

Trata-se, portanto, da cláusula de remissão que prevê a interrupção do fornecimento dos serviços aos dependentes por motivo de falecimento do titular.

A temática já foi amplamente discutida no Poder Judiciário brasileiro, que já decidiu por várias vezes pela manutenção do beneficiário/dependente no plano de saúde, tal qual contratado pelo titular, inclusive mantendo as características principalmente quanto aos valores do plano contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso porque as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se opor, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Impor à usuária a contratação de novo plano, considerando a sua condição, a coloca em situação de desvantagem exagerada e inviabiliza, em última instância, o próprio objeto da avença, que é a disponibilização de atendimento médico e hospitalar adequado.

Com efeito, a possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do seu genitor é reconhecida na Lei n. 9.656/98, quando dispõe, no art. 30, § 3o, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o desligamento do titular, senão vejamos:

“Art. 30. (...) § 3o em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ressalta-se, por oportuno, que as regras dispostas na Lei no 9.656/98 se aplicam aos contratos coletivos, porquanto há disposição no art. 16, inciso VII, alíneas "b" e "c", da mencionada lei, com expressa menção aos contratos coletivos.

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VII - o regime, ou tipo de contratação:

a) individual ou familiar;

b) coletivo empresarial; ou

c) coletivo por adesão”

A fim de dirimir quaisquer discussões acerca da questão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a súmula normativa no 13, de 03 de Novembro de 2010, onde:

“1- O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023